Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-77.2017.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-77.2017.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: MARIA NILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIDINEI ANTONIO ANESI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS
MUITO SUPERIORES À MÉDIA
DE MERCADO.
ATÉ 31x ACIMA
DA MÉDIA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA.
POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO DA CONSUMIDORA
IDOSA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de juros remuneratórios em dois contratos bancários, firmados por consumidora idosa, cujas taxas superaram em até dezenas de vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A sentença acolheu o pedido de revisão contratual, determinando a limitação dos encargos aos parâmetros jurisprudenciais consolidados, com fundamento na discrepância das taxas e na proteção do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de
juros remuneratórios em percentual significativamente superior à taxa média de mercado
, sem justificativa razoável, autoriza a revisão judicial do contrato por
abuso na relação de consumo
.

III. Razões de decidir

Embora as instituições financeiras não estejam submetidas à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), a jurisprudência do STJ admite a limitação dos juros remuneratórios quando verificada
exorbitância injustificada
em relação à taxa média de mercado, especialmente em contratos firmados no âmbito das
relações de consumo
.
No caso concreto, os contratos apresentam taxas de
14,5% e 22% ao mês
, equivalentes a
407,77% e 987,22% ao ano
, respectivamente, contrastando com a
média de 2,30% ao mês e 31,44% ao ano
vigente à época da contratação.

A latente
desproporcionalidade
entre os encargos contratados e os parâmetros oficiais revela
abusividade manifesta
, justificando a intervenção judicial para readequação das cláusulas à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à proteção da parte hipossuficiente.

A manutenção das condições pactuadas imporia
onerosidade excessiva
e comprometeria a subsistência da consumidora idosa, violando princípios fundamentais da ordem pública e do direito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença que revisou os contratos bancários, limitando os juros remuneratórios às taxas médias de mercado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento:

“1. Os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente quando demonstrada sua
exorbitância
em comparação à taxa média de mercado, sobretudo nas relações de consumo.”

“2. É
abusiva
a cobrança de encargos que comprometam o mínimo existencial do consumidor, notadamente em contratos firmados com pessoas idosas, em desrespeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva.”